Tribunal: STF
Processo: AI 342657
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o aresto recorrido não cuidou dos temas
constitucionais focalizados no R.E. (artigos 145, § 1°, e 195, I da
C.F.), o que inviabiliza o seu processamento (Súmulas 282 e 356).
3.      E, como salientado, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no

sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.